Tribunal: TJES
Processo: 0017698-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REFORÇO ARGUMENTATIVO. ATENUANTES
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMUNICÁVEL. PENAS REDUZIDAS
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
C
umpr
e
observar que
“
n
os termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal”
(AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

2. Q
uanto ao
modus operandi
adotado pelo réu para a prática do crime, cumpre observar que, além do emprego de arma branca, devidamente considerado para aplicar a causa de aumento do inc. VII do §2º do Art. 157 do CPB,
há elementos aptos a fundamentar a desvaloração.
Isso porque o crime foi praticado durante a madrugada, em um veículo de transporte coletivo, sendo
a vítima relatou que
foi acordado pelo suspeito, que já estava com uma faca posta
em seu pescoço, ordenando que lhe passasse o celular.

3.
Consoante já decidido por esta Corte Estadual,
“(...
) d
e fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.
(...)” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190006994, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

4.
A par da negativação e majoração da pena-base, acolhendo o apelo ministerial,
na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão,
assim
a pena intermediária retorn
ou
ao patamar mínimo.

5
.
Recurso conhecido
s
e provido.
Pen
a mantida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017698-50.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE RODRIGUES RAMOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0017698-50.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE RODRIGUES RAMOS

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Apelação Criminal interposta
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face

d
a r. sentença de fls.
107/112
, proferida pel
o

MM
º
.
Ju
iz

de Direito da
8
ª
Vara
Criminal do Juízo de Vi
tória
/ES –
Comarca da Capital
, que
condenou
FELIPE RODRIGUES RAMO
S

pela
prática do delito tipificado no Art. 157, §2º,
inc.
VI
I
do CP,
fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais, a fls. 222/226, o Douta Promotora de Justiça pretende a revisão da dosimetria, apontando que há elementos concretos não apreciados pelo magistrado para a desvaloração de circunstâncias judicial e fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Contrarrazões defensivas a fls. 229/2325, pugnando pelo desprovimento do apelo e ressaltando que, diante da atenuante da confissão, a pena-base seria restabelecido ao mínimo legal.

P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
no ID. 3674109, opinando pelo provimento do recurso ministerial.

Feito um breve relato do feito, passo à apreciação do recurso, o qual merece ser conhecido, eis que preenchidos os requisitos legais.

Prefacialmente, ressalte-se que não foi objeto de irresignação das partes o mérito da condenação, questionando somente a dosimetria, que passa a ser reapreciada, cumprindo observar que
“
n
os termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal”
(AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

O P
arquet,
em suas razões recursais,
sopesado os contornos do ilícito perpetrado,
argumentou que
“
não
é
possível admitir que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao recorrido, visto que as circunst
â
ncias do crime são negativas, jã que o crime ocorreu dentro de u
m

ô
nibus do siste
m
a Transcol, durante o per
í
odo noturno, hor
á
rio co
m
menos pessoas. Frise-se que a uso do serviço de transporte coletivo e considerado serviço essencial, sendo, para a maioria esmagadora dos usuários, a
ú
nica forma de locomoção, seja para o trabalho, estudo, diversão, utiliza
ção
do serviço de saúde”.

A Douta Promotora não esclareceu qual das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do CPB pretende a desvaloração, mas considerando o teor de seus argumentos, extrai-se ser suficiente apenas para a negativação das circunstâncias do crime, não sendo apontados elementos para valorar outras.

A respeito das
circunstâncias do delito, n
a definição de Alberto Silva Franco,
“são elementos acidentais que não
participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.
(...)
Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do
crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.”
(SILVA FRANCO, Alberto.
Código penal e sua interpretação jurisprudencial
, v. I, t. I, p. 900
).

O
ra, quanto ao
modus operandi
adotado pelo réu para a prática do crime, cumpre observar que, além do emprego de arma branca, devidamente considerado para aplicar a causa de aumento do inc. VII do §2º do Art. 157 do CPB,
há elementos aptos a fundamentar a desvaloração.

Isso porque, o crime foi praticado durante a madrugada, em um veículo de transporte coletivo, sendo que
a vítima relatou
"que
logo após embarcar no coletivo, adormeceu em seu assento e quando o
ônibus trafegava pela Vila Rubim foi acordado por este suspeito, identificado posteriormente como FELIPE RODRIGUES RAMOS, que já estava com urna faca posta
em seu pescoço, ordenando que lhe passasse o celular”.

Consoante já decidido por esta Corte Estadual,
“(...
) d
e fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.
(...)” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190006994, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

No mesmo sentido
,
eis a jurisprudência d
a Corte Superior de Justiça:

(...
)
Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno,
na casa da vítima (pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha.
(...)”
(AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

C
om relação ao
quantum
a ser fixado, c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

A
dotando o primeiro critério e tendo em vista a negativação das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em
4
(
quatro
) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Entretanto, verifico que na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão, assim, aplicando a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “
deve ser adotada a
f
ração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no HC 370184/RS, Rel. Min. Feliz Fisher, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJE 22/05/2017),
a pena intermediária retorna ao patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do inc. VII do §2º do Art. 157 do CP, majorando a pena em 1/3 (um terço) e fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
presente
s
recurso
s
de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR
-LHE

PROVIMENTO
,
a fim de majorar a pena-base, porém, sem efeitos sobre a pena definitiva.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REFORÇO ARGUMENTATIVO. ATENUANTES
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMUNICÁVEL. PENAS REDUZIDAS
.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.
C
umpr
e
observar que
“
n
os termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal”
(AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

2. Q
uanto ao
modus operandi
adotado pelo réu para a prática do crime, cumpre observar que, além do emprego de arma branca, devidamente considerado para aplicar a causa de aumento do inc. VII do §2º do Art. 157 do CPB,
há elementos aptos a fundamentar a desvaloração.
Isso porque o crime foi praticado durante a madrugada, em um veículo de transporte coletivo, sendo
a vítima relatou que
foi acordado pelo suspeito, que já estava com uma faca posta
em seu pescoço, ordenando que lhe passasse o celular.

3.
Consoante já decidido por esta Corte Estadual,
“(...
) d
e fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.
(...)” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190006994, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

4.
A par da negativação e majoração da pena-base, acolhendo o apelo ministerial,
na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão,
assim
a pena intermediária retorn
ou
ao patamar mínimo.

5
.
Recurso conhecido
e provido.
Pen
a mantida
.

Vitória
-ES, 15 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.